Tribunal: TJES
Processo: 0020894-34.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020894-34.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR SALES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO REALIZADO DURANTE O SOBRESTAMENTO DETERMINADO EM IRDR. ACÓRDÃO EMBARGADO MATERIALMENTE COMPATÍVEL COM A TESE FIRMADA NO INCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E NULIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 9795034, 1º volume, fls. 95/98) opostos por OSMAR SALES contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 9795034, 1º volume, fls. 88/92) , que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão , porquanto o julgamento ocorreu à revelia do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000), que determinara a suspensão dos processos pendentes sobre o tema da gratificação de produtividade. Sustenta, ainda, que o processo deve ser chamado à ordem com a anulação dos atos decisórios, a fim de que o julgamento respeite a tese a ser firmada no referido IRDR. Assevera, por fim, a existência de decisões divergentes e de parecer da Procuradoria de Vila Velha/ES (Processo nº 7.430/2013) que reconheceria a natureza de vencimento da verba, o que demonstraria a instabilidade jurídica gerada pelo acórdão.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida.

5. No caso dos autos, após o julgamento do IRDR, cujo resultado foi juntado aos autos por certidão (ID n.º 15389308 e seguintes), a tese adotada baseou-se no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, no qual foi determinada a inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93, com fundamento nos arts. 37, X, e 39, §1º, I a III, da CF/88, e 32, XVI, e 38, §1º, I a III, da Constituição Estadual. Nesse ponto, não obstante o julgamento tenha ocorrido em aparente violação ao sobrestamento ordenado, tem-se que a decisão proferida no acórdão recorrido encontra-se materialmente compatível com a tese firmada no IRDR e no respectivo Incidente de Inconstitucionalidade, qual seja, o não acolhimento do pleito autoral. Destarte, em aplicação ao princípio
pas de nullité sans grief
, não há que se falar em anulação do acórdão, tendo em vista a ausência de qualquer prejuízo à parte autora, não sendo necessária a prolação de novo julgamento por esta Turma para que fosse alcançado o mesmo resultado.

7. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)